Tribunal: TJSP
Processo: 1009296-15.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de terreno – Rescisão contratual c/c devolução integral das parcelas quitadas – Sentença procedente - Culpa exclusiva da vendedora configurada – Inadimplemento do prazo para entrega com energia, água e saneamento básico no loteamento – Alteração do prazo de conclusão das obras de forma unilateral para além de um ano e meio do prazo de prorrogação de 180 dias. –

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de terreno – Rescisão contratual c/c devolução integral das parcelas quitadas – Sentença procedente - Culpa exclusiva da vendedora configurada – Inadimplemento do prazo para entrega com energia, água e saneamento básico no loteamento – Alteração do prazo de conclusão das obras de forma unilateral para além de um ano e meio do prazo de prorrogação de 180 dias. – Contrato com alienação fiduciária em garantia sem registro na matrícula que se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Tema 1095 do STJ) – Possibilidade de inversão da cláusula penal na hipótese de inadimplemento da vendedora (Tema 971 do STJ) – Alegação de atraso nas obras por culpa de órgão da Prefeitura – Não conhecimento – Inovação recursal que viola o princípio do duplo grau de jurisdição – Hipótese que não afasta a mora da vendedora (Súmula 161 desta Corte) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, IMPROVIDO.